Tribunal: TJSP
Processo: 1006692-12.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, com pedido de tutela antecipada – Alegação de inexistência de contratação e registro em cadastros de proteção ao crédito que teria diminuído seu "score" – Ação julgada procedente em parte declarando, inexistentes e inexigíveis os débitos cobrados pela ré.
RECURSO DO AUTOR – Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, com pedido de tutela antecipada – Alegação de inexistência de contratação e registro em cadastros de proteção ao crédito que teria diminuído seu "score" – Ação julgada procedente em parte declarando, inexistentes e inexigíveis os débitos cobrados pela ré.
RECURSO DO AUTOR – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, por todos os constrangimentos que veio a sofrer, por conta das cobranças indevidas, e pela inclusão do seu nome no sistema que o classificou como mau pagador e baixou seu score - Dano in re ipsa - Indenização devida – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação - Ação julgada procedente - Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006692-12.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CARLOS EDUARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006692-12.2020.8.26.0482 - Voto no 3317
2/8
MBB
Apelação Cível no 1006692-12.2020.8.26.0482
Apelante: Carlos Eduardo da Silva
Apelado: CLARO S/A
Comarca: Presidente Prudente - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Silas Silva Santos
Número de origem: 1006692-12.2020.8.26.0482
VOTO No 3317
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por dano moral, com pedido de
tutela antecipada – Alegação de inexistência de contratação e
registro em cadastros de proteção ao crédito que teria diminuído
seu "score" – Ação julgada procedente em parte declarando,
inexistentes e inexigíveis os débitos cobrados pela ré.
RECURSO DO AUTOR – Pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, por todos os
constrangimentos que veio a sofrer, por conta das cobranças
indevidas, e pela inclusão do seu nome no sistema que o
classificou como mau pagador e baixou seu score - Dano in re ipsa
- Indenização devida – Condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 10.000,00, custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação - Ação julgada procedente - Sentença reformada.
Recurso provido.
1. Trata-se de apelação (fls. 149/166) interposta por Carlos Eduardo
da Silva contra a r. sentença (fls. 142/146) que, nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, com pedido de tutela
antecipada que propôs em face de Claro S/A, julgou procedente em parte a pretensão
deduzida na inicial para declarar, em relação ao autor, inexistentes e inexigíveis os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006692-12.2020.8.26.0482 - Voto no 3317
3/8
MBB
de R$ 126,14 e R$ 455,49, cobrados pela ré (fls. 03/04), determinando que a sucumbência
seja recíproca, porém em maior proporção para o autor, motivo pelo qual o condenou a
pagar 2/3 das custas e das despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% do valor pleiteado a título de compensação por danos
morais, ex vi do art. 85, § 2o, do NCPC, guardados os limites da gratuidade processual, e,
condenou a ré a pagar 1/3 das custas e das despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 700,00, ex vi do art. 85, §§ 2o e 8o, do
NCPC.
Alega, em síntese, que: a) a cobrança indevida pelos serviços que
não contratou e a inclusão no Sistema serasa consumidor fez baixar o seu score, e o
consequente descrédito constitui-se em violação de sua honra objetiva e subjetiva, além de
sua reputação como pessoa que tem crédito na praça, que possui bom nome, que é visto
como bom pagador; b) recebia, diariamente, cobranças em seu e-mail, mesmo depois da
ordem judicial para que a Ré se abstivesse da prática e excluísse o nome do autor dos
órgãos ou plataformas informadas nos autos; c) tentou por inúmeras vezes resolver a
demanda sem ter que abarrotar ainda mais o judiciário, fato que, sem isso não teria
resolvido o conflito; d) o fato de não ter comprovado a inclusão de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito pelas cobranças reiteradas que eram realizadas pela empresa, não
impede o reconhecimento dos danos morais, pois a simples cobrança de serviços
inexistentes e jamais solicitados, ainda mais reiteradamente, carreta constrangimentos ao
cidadão, passíveis de serem indenizados. Pretende o provimento do recurso, para que a
empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por todos os constrangimentos que veio a sofrer, por conta das
cobranças indevidas, e pela inclusão do seu nome no sistema que o classificou como mau
pagador, pois baixou o seu score, bem como que os honorários sejam fixados de no
mínimo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Recurso tempestivo, isento de preparo diante da gratuidade
concedida às fls. 50. Contrarrazões às fls. 174/178.

Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006692-12.2020.8.26.0482 - Voto no 3317
4/8
MBB
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por dano moral, com pedido de tutela antecipada proposta por Carlos
Eduardo da Silva em face de Claro S/A, com amparo em apontamento de dívida em
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, que seria irregular, diante da ausência de
contratação.
De acordo com a narrativa da inicial, o autor teve ciência de
"suposto débito em seu nome por meio do site www.serasaconsumidor.com.br, quando em
uma consulta para saber como estava o seu score pois estava necessitando fazer um
empréstimo bancário, quando para sua surpresa constatou nesse sitio do SERASA
CONSUMIDOR, que constava em seu CPF, duas contas pendentes desde o mês de maio de
2017" (fls. 02).
A demanda versa sobre a inexistência de relação contratual entre
autor e ré, daí decorreria a inexigibilidade dos valores cobrados pela prestação de serviços
de telefonia móvel, e o irregular apontamento em cadastro de inadimplentes que teria
acarretado danos morais passíveis de indenização.
Na r. sentença, o e. magistrado singular concluiu que "o que os
apontados débitos [R$ 126,14 e R$ 455,49 – fls. 03/04], relativamente ao autor,
efetivamente não existem em termos jurídicos", declarando, inexistentes e inexigíveis os
débitos cobrados pela ré.
No que concerne ao dano moral, o pedido foi julgado
improcedente, ficando assentado:
"Os prints de fls. 03/04 revelam apenas que as cobranças constavam
no website <www.serasaconsumidor.com.br>, o que, aliás, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006692-12.2020.8.26.0482 - Voto no 3317
5/8
MBB
reconhecido em réplica (fls. 126). E nas respostas aos ofícios
emitidos pelo SCPC/Serasa não constam anotações nos bancos de
dados (fls. 60/62, 63/66 e 74).
O serviço “Serasa Limpa Nome” constitui um canal disponibilizado
aos consumidores com a finalidade tão somente de negociação e
quitação de dívidas, mas que não caracteriza restrição desabonadora.
Ora, a mera cobrança de valores, por si só, não tem o condão de
ensejar o dano moral, porque insuficiente para afetar ou violar os
direitos da personalidade, ainda mais quando não houve negativação
do nome do autor."
A empresa ré não interpôs recurso de apelação, reconhecendo que
os débitos anotados no cadastro "serasaconsumidor.com.br" "Sesasa limpa nome" eram
indevidos.
Em casos assemelhados esta Corte assim decidiu:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO LIMINAR - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DADOS NÃO
RECONHECIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - ABORRECIMENTOS
QUE
DESBORDAM
DAQUELES
ROTINEIRAMENTE
EXPERIMENTADOS NA VIDA HODIERNA EM SOCIEDADE -
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007763-68.2017.8.26.0348; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro:
11/06/2018)
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - DÍVIDAS INEXIGÍVEIS QUE
REDUZIRAM
O
SCORE
DO
AUTOR
-
DANO
MORAL
CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002639-82.2019.8.26.0268; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da
Serra - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de
Registro: 10/08/2020)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006692-12.2020.8.26.0482 - Voto no 3317
6/8
MBB
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
DEMONSTRAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR MEIO
DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA
FATURA VENCIDA EM JULHO DE 2019, REFERENTE AOS
SERVIÇOS UTILIZADOS PELA AUTORA ATÉ O PEDIDO DE
CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE
É DESABONADORA A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA
AUTORA NO CADASTRO "LIMPA NOME" DA SERASA, TENDO
EM VISTA QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE O "SCORE" DA
CONSUMIDORA E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICA O SEU
ACESSO AO CRÉDITO NO MERCADO. DESCABIMENTO DO
PEDIDO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA PELA
SENTENÇA, UMA VEZ QUE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 SE
AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM
CONSIDERAÇÃO
OS
EFEITOS
COMPENSATÓRIO
E
PEDAGÓGICO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA
CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1041278-21.2019.8.26.0576; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data
de Registro: 12/05/2020)
No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais
devem ser considerados a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter
sancionador dessa indenização, de modo que seja, a um só tempo, suficiente para satisfazer
o ofendido e reprimir a prática de novos atos semelhantes pelo causador do dano, sem que
se torne fonte de enriquecimento sem causa.
No caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser
fixado em R$ 10.000,00 quantia que encontra-se em consonância com entendimento desta
C. Câmara, conforme precedentes a seguir:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes por mensalidades de curso superior no qual não
chegou a se matricular Sentença de procedência, em parte, fixada a
indenização em R$6.623,50 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e
cinquenta centavos)
Inconformismo da autora e da ré apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006692-12.2020.8.26.0482 - Voto no 3317
7/8
MBB
quanto ao valor arbitrado Pretensões de majorar a R$20.000,00
(vinte mil reais) e reduzir a R$3.000,00 (três mil reais),
respectivamente Incontroversas a negativação indevida e o dano
"in re ipsa" Elevação da condenação para R$10.000,00 (dez mil
reais)
Precedentes - Recurso da ré não provido
Recurso da
autora
provido,
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1047384-69.2019.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro:
12/05/2020)
“Negativação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Apelo da ré e recurso adesivo do autor. Inscrição do
nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes, correspondente a
parcela já quitada. Ausência de comprovação de anotações
preexistentes em nome do autor. Inaplicabilidade da Súmula 385 do
C. STJ ao caso concreto. Dano moral caracterizado. Dano moral in
re ipsa, decorrente do próprio ato, dispensada a comprovação de sua
existência ou extensão. Considerando-se, pois, a extensão do dano e
levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se
razoável e proporcional a majoração da indenização por dano moral
de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir
deste julgamento, eis que cumpre simultaneamente o papel reparador
e sancionador, sem enriquecer ou empobrecer qualquer das partes.
Sentença parcialmente reformada. Sem honorários recursais,
porquanto já fixados em primeiro grau no limite máximo estabelecido
pelo artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Apelo da ré desprovido, provido o
recurso
adesivo
do
autor.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013811-68.2018.8.26.0005; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 09/10/2019)
“Apelação. Ação de inexigibilidade de débito, com pedido de
indenização por danos morais. Cobranças indevidas - Negativação do
nome da autora - Sentença de procedência - Débito inexigível -
Indenizações por danos morais fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) - Apelo do autor - Pleito de majoração do quantum
indenizatório - Majoração para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) - Precedente jurisprudencial - Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010093-26.2015.8.26.0019;
Relator
(a): Maria
Cristina
de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)
O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006692-12.2020.8.26.0482 - Voto no 3317
8/8
MBB
deste julgamento e acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas n. 54 e
362 do Superior Tribunal de Justiça). Por força da sucumbência arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator